Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-84.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702639-84.2019.8.07.0010 RECORRENTE: FELICIDADE AGUIAR DE ARAÚJO RECORRIDA: DIAMANTE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. FATO ILÍCITO, AUTORIA E NEXO CAUSAL INCONTROVERSOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. INCABÍVEIS. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Havendo a condenação na esfera penal em razão da prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, transitada em julgado, restam incontestes o fato ilícito, a autoria e o nexo causal, restando ao juízo cível o arbitramento do montante indenizatório. 2 – Somente é cumulável a indenização por danos estéticos e morais, quando for possível identificar e individualizar a causa ensejadora de cada espécie. In casu, a justificativa para o dano estético é a mesma apontada para o dano moral, sendo descabido o ressarcimento na primeira modalidade. 3 – O trauma psicológico advindo do acidente de trânsito e as lesões físicas e cicatrizes nos joelhos da autora, exigem ressarcimento a título de danos morais. 4 – Sopesadas as circunstâncias específicas do caso, a capacidade econômica do ofensor, a condição social da ofendida, a reprovabilidade da conduta ilícita e a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, o montante fixado pelo juízo de origem deve ser reduzido, em atenção aos postulados da proporcionalidade/razoabilidade, de modo a não acarretar enriquecimento sem causa do ofendido, mas suficiente a inibir, ao mesmo tempo, a reiteração da conduta pelo ofensor. 5 – Dado parcial provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 944 do Código Civil, insurgindo-se contra a redução do valor arbitrado a título de reparação por danos morais, porquanto em montante desproporcional e desarrazoado. Defende que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é justo, considerando as particularidades do caso, as condições socioeconômicas das partes e o ferimento moral experimentado pela insurgente. Sustenta que o enunciado 7 da Súmula do STJ deve ser declarado inconstitucional, em sede de controle difuso, porque ofende o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 944 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Acerca da capacidade econômica da apelante, o contrato social revela que seu objetivo é a prestação de serviços de engenharia elétrica, construções e manutenções elétricas, construção civil e locação de veículos leves e pesados, e que seu capital social era de R$ 9.400.000,00 no ano de 2016 (ID 22961823, pp. 1-4). Já a análise da condição social da apelada, tem-se que à época do acidente ela era empregada da empresa Valor Ambiental Ltda, onde desempenhava o ofício de varredora (ID 22961632, p. 1) e na rescisão de seu contrato de trabalho ocorrida em 02/05/2018, seu salário era de R$ 1.124,93 (ID 22961635, p. 1 e ID 22961636, p. 1). Para este efeito e considerada ainda a reprovabilidade da conduta ilícita e a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela apelada, tenho que o montante fixado pelo juízo de origem deve ser reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), eis que condizente com as circunstâncias específicas do caso e a intensidade do dano causado, de modo a não acarretar enriquecimento sem causa do ofendido, mas suficiente a inibir, ao mesmo tempo, a reiteração da conduta pelo ofensor. Frise-se, por relevante, que os precedentes antes transcritos (REsp 1829682/SP e APC 07018876220178070017-DF) as reparações por dano moral, fixadas em R$ 50.000,00 e em R$ 10.000,00, estão relacionados a casos advindos de crimes de homicídio e tentativa de homicídio e, nestes autos, o delito praticado pelo preposto da apelada foi derivado de homicídio culposo (condutor da motocicleta) e de lesão corporal culposa (em relação à apelada/autora) (ID. 23235627- Págs. 8 e 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito de declaração de inconstitucionalidade, trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016